Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OFERTA DE TV por assinatura. instalação não realizada. condenação em obrigação de fazer. cumprimento voluntário PELa RECORRENTE. recurso visando AO AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO COMINADA. perda SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. recurso prejudicado.
1. O recurso cinge-se à reforma da sentença para afastar a condenação à obrigação de fornecer à recorrida o plano TV Super HD + tecnologia de fibra ótica + 25 megas de internet, pelo valor de R$ 174,99, por um ano, contado da instalação, sob pena de multa. Alternativamente, pugna pela conversão em perdas e danos.
2. Não obstante, posteriormente, a recorrente, por meio da petição de ID 13810457, informa o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença, juntando documentos comprobatórios, o que foi, inclusive, confirmado pela recorrida, em suas contrarrazões.
3. Desse modo, resta prejudicado o presente recurso, o que afasta o interesse de agir superveniente da recorrente (perda do objeto), impondo-se o seu não conhecimento.
4. Outrossim, não há de se falar em litigância de má-fé da recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir, em que pese censurável a sua conduta, de pretender a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por suposta impossibilidade de cumprimento, a configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), já que cumpriu voluntariamente o determinado.
5. RECURSO PREJUDICADO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.